Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017731-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEMOVENTES. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. PENHORA GARANTIDORA DO JUÍZO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Célio Ferreira Lacerda de Abreu contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução em processo executivo originado de Cédula de Crédito Bancário, tendo sido penhorados 223 semoventes avaliados em R$ 344.600,00, com o agravante nomeado como depositário dos bens.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a impugnação à concessão da justiça gratuita pode ser veiculada em contrarrazões de agravo de instrumento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano; e (iii) analisar se os semoventes penhorados constituem instrumentos de trabalho impenhoráveis nos termos do art. 833, V, do CPC, considerando a atividade rural do agravante.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita deve ser formalizada mediante procedimento específico previsto no art. 100 do CPC, não sendo as contrarrazões de agravo de instrumento a via adequada para tal questionamento, que demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária do recurso.

4. O requisito da garantia do juízo encontra-se plenamente satisfeito pela penhora de 223 semoventes avaliados em R$ 344.600,00, valor superior ao débito executado de R$ 287.173,52, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que exige a garantia como condição necessária para a concessão do efeito suspensivo.

5. A probabilidade do direito está demonstrada pela plausibilidade da tese de impenhorabilidade dos semoventes, que constituem instrumentos essenciais à atividade rural do agravante, considerando que possui 354 bovinos distribuídos em duas propriedades e que sua atividade está fundamentalmente amparada nesse rebanho, especialmente diante da condição de hipossuficiência reconhecida pela concessão da justiça gratuita.

6. O perigo de dano configura-se pela circunstância de que a alienação judicial dos semoventes antes do julgamento dos embargos poderá comprometer irreversivelmente a capacidade produtiva do agravante e a manutenção de seu sustento, sendo minimizado o prejuízo ao exequente pela permanência da constrição e nomeação do próprio agravante como depositário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.
Agravo interno prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. A impugnação à justiça gratuita deve observar o procedimento específico do art. 100 do CPC, não sendo admissível sua veiculação em contrarrazões de agravo de instrumento. 2. Presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC - garantia do juízo por penhora suficiente, probabilidade do direito baseada na impenhorabilidade de semoventes como instrumentos de trabalho rural, e perigo de dano pela comprometimento da atividade produtiva - deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 100, 833, V, e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp. 1689171 SP 2020/0083958-3, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.05.2021; TJMT, RAI 1013390-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CÉLIO FERREIRA LACERDA DE ABREU
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos Embargos à Execução n. 1001483-85.2024.8.11.0079 oposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução e o postergou a análise do desbloqueio de semoventes penhorados
.

Alega o agravante que preenche, sim, todos os pressupostos exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando, em síntese, o seguinte:
“A execução prossegue sobre bens absolutamente essenciais à subsistência do Agravante, especificamente 223 semoventes que integram sua atividade rural de pequeno porte, voltada à geração de renda familiar.”

Argumenta que o juízo encontra-se garantido pela penhora regularmente lavrada e que os semoventes, além de estarem diretamente vinculados à produção econômica e subsistência familiar, enquadram-se como bens impenhoráveis por força do art. 833, V, do CPC.

Afirma, ainda, que há risco de dano irreparável, na medida em que eventual alienação antecipada dos semoventes poderá tornar inócuo o julgamento final dos embargos, inviabilizando inclusive a reversibilidade da medida.

No tocante ao
fumus boni iuris
, argumenta que:
“A plausibilidade jurídica das alegações formuladas pelo Agravante se revela inequívoca, não apenas em razão da proteção legal conferida aos bens penhorados, mas também da fragilidade da base executiva e da inequívoca situação de vulnerabilidade social do executado, que clama por proteção judicial urgente.”

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para impedir a continuidade dos atos executivos até o julgamento final dos embargos à execução. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória.

Isenção de preparo, id. 290600886.

Deferimento do efeito suspensivo, id. 290600886.

A agravada, Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Araxingu - Sicredi Araxingu, opôs a decisão via embargos de declaração arguindo a existência de omissão na decisão, id. 294636875. Houve contrarrazões, id. 294555851.

Decisão de id. 294636875, não acolheu os embargos de declaração o que ensejou a interposição de Agravo Interno (Id. 296476864).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 296476864), impugnando preliminarmente a concessão da justiça gratuita ao agravante, sob a alegação de que ele possui patrimônio e renda incompatíveis com a hipossuficiência alegada, juntando documentos que indicariam renda mensal de aproximadamente R$ 40.000,00. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente a garantia do juízo e a probabilidade do direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CÉLIO FERREIRA LACERDA DE ABREU
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Ribeirão Cascalheira, nos Embargos à Execução no 1001483-85.2024.8.11.0079 oposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução e o postergou a análise do desbloqueio de semoventes penhorados.

A execução origina-se de Cédula de Crédito Bancário no C31131052-0, no valor de R$ 310.473,00, tendo como devedora principal Kênia Moraes Resende e o agravante como avalista. Após a citação e o inadimplemento, foram penhorados 223 semoventes, avaliados em R$ 344.600,00, com o agravante nomeado como depositário.

Em seus embargos à execução (Proc.
1001483-85.2024.8.11.0079
)
, o agravante sustenta: a) nulidade do auto de penhora por ter sido realizado com base exclusivamente em extrato do INDEA; b) existência de relação de consumo e aplicabilidade do CDC; c) ilegalidade da adoção da taxa CDI como indexador; e d) impenhorabilidade dos semoventes por constituírem instrumentos de trabalho necessários à sua atividade agropecuária.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, em especial por não considerar devidamente garantido o juízo e por não verificar a probabilidade do direito invocado.

“[...] Primeiramente, RECEBO a inicial. Defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, quanto ao pedido de nulidade do auto de penhora de ID. 172108700, págs. 4 e 5, POSTERGO para momento posterior à manifestação da parte embargada, considerando os impactos de eventual reconhecimento da nulidade e pelo embargante sequer ter informado a eventual quantidade de semoventes que, de fato, possui.

Outrossim, a parte embargante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução.

(...)

Portanto, nessa conjuntura, antes do contraditório e de um juízo exauriente, é inviável a liminar desejada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

Nesse sentido, em decorrência da incompletude dos requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos presentes embargos, nos moldes da fundamentação exposta.

No mais, quanto aos pedidos de aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como a inversão do ônus da prova, deixo para análise em momento oportuno, vez que sequer houve manifestação pela parte embargada e o feito restar pendente de maiores esclarecimentos acerca da qualidade das provas a serem apresentadas, especialmente quanto a sua tecnicidade em relação aos argumentos destacados.

Paralelamente, CERTIFIQUE-SE nos autos principais (1000954-66.2024.8.11.0079) a existência dos presentes embargos. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela agravada em suas contrarrazões, que impugna a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

A agravada alega que o agravante possui patrimônio expressivo, com semoventes, imóveis rurais, urbanos e veículos que superariam R$ 1.200.000,00, além de rendimentos mensais superiores a R$ 39.000,00 em 2023 e R$ 41.000,00 em 2024, conforme documentos juntados aos autos.

No entanto, verifico que a decisão de concessão da gratuidade da justiça foi proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida na decisão liminar deste agravo. A impugnação à concessão desse benefício deveria ter sido feita por meio próprio, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo as contrarrazões de agravo de instrumento a via adequada para tal fim.

Ademais, a análise da impugnação à justiça gratuita demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria deste recurso, devendo ser objeto de apreciação pelo juízo de origem, em procedimento específico.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada, mantendo a gratuidade da justiça concedida ao agravante, sem prejuízo de posterior reapreciação pelo juízo de origem, mediante impugnação adequadamente formalizada.

- DO MÉRITO

A questão central do recurso refere-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, §1o, do CPC, que dispõe:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da análise da norma, depreende-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: a) requerimento expresso do embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

No caso em apreço, verifico que o requisito do requerimento expresso foi devidamente cumprido, tendo o agravante formulado pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução na petição inicial dos embargos.

Quanto à
garantia da execução
, observo que o juízo encontra-se garantido pela penhora de 223 (duzentos e vinte e três) semoventes, conforme auto de penhora, depósito e avaliação juntado aos autos (ID. 172108700 – dos autos originais).

Da análise do referido documento, constata-se que foi efetuada a penhora de diversos bovinos em diferentes faixas etárias, tendo sido o próprio agravante nomeado como depositário dos bens.

A avaliação total dos semoventes penhorados foi fixada em
R$ 344.600,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e seiscentos reais),
valor superior ao da execução, que é de R$ 287.173,52 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, AgInt no AREsp. 1689171 SP 2020/0083958-3, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 17-5-2021, Quarta Turma, DJE de 20-5-2021).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente. A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo. Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJMT - RAI 1013390-08.2021.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (destaquei)

No presente caso, esta condição
encontra-se satisfeita pela penhora já efetivada
, em valor superior ao débito executado.

Portanto, considero satisfeito o requisito da garantia do juízo.

No que concerne aos requisitos da tutela provisória, analisando a probabilidade do direito invocado, verifico que o agravante alega a impenhorabilidade dos semoventes por constituírem instrumentos de trabalho essenciais à sua atividade rural e à sua subsistência, o que atrairia a incidência do art. 833, V, do CPC.

Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente os relatórios do Sistema de Controle de Animais (fls. 7-8 do ID. 172108700, dos autos originais), constata-se que o agravante possui um total de 354 bovinos, sendo 228 em uma propriedade - Fazenda Reunidas - e 126 em outra - Fazenda Buritizal - o que evidencia que sua atividade rural está amparada essencialmente nesse rebanho.

A tese de impenhorabilidade dos semoventes apresenta plausibilidade jurídica, especialmente quando considerada a condição de hipossuficiência do agravante, reconhecida pelo juízo a quo ao deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Vale ressaltar que, embora o juízo de primeiro grau tenha postergado a análise do pedido de nulidade do auto de penhora para momento posterior à manifestação da parte embargada, tal fato
não impede o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado
para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Entendo, portanto, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Por fim, quanto ao perigo de dano, este se mostra igualmente presente. Os semoventes penhorados integram a atividade rural do agravante, constituindo fonte primária de sua renda e subsistência.

A alienação judicial desses bens, antes do julgamento do mérito dos embargos, poderá causar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao agravante, comprometendo sua capacidade produtiva e, consequentemente, a manutenção de seu sustento e de sua família.

Cumpre ressaltar que o próprio agravante foi nomeado depositário dos bens penhorados, o que minimiza eventual prejuízo ao exequente decorrente da suspensão temporária da execução, uma vez que a constrição permanece válida e eficaz, apenas se sobrestando os atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos.

Portanto, está configurado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, determinando a suspensão da execução no 1000954-66.2024.8.11.0079 até o julgamento final dos embargos, mantendo-se, contudo, a penhora já efetivada.

Por fim, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025